Tribunal: STF
Processo: ARE 1493941
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela COTEC Distribuidora de Autopeças e Acessórios LTDA., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “ANULATÓRIA. ICMS-ST. Auto de infração lavrado em vista do não recolhimento do tributo em operações mercantis. Empresas interdependentes. Fundada suspeita de que o valor aposto nas notas não corresponde ao real. Mercadorias negociadas por 1/3 do preço de mercado entre empresas localizadas no mesmo complexo industrial e que se utilizam dos mesmos endereços de IP para emissão de notas fiscais. Fatos incontroversos. Procedimento adotado pelo fisco, de se valer do regramento do IPI para fixação da base de cálculo, que conta com amparo legal. Arts. 28-A, IV, e 31, II, da LE nº 6.374/89, art. 148 do CTN e arts. 195, I e 612, III do RIPI/10. Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada. Multa confiscatória, eis que superior ao valor do próprio imposto. Precedente do C. STF. Possibilidade de incidência de juros sobre a multa a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, observada a Taxa Selic e também a limitação da base de cálculo. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte, com observação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a”, 150, I, §7º, 155, §2º, XII, b, “i”, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Descontos incondicionados. Produtos em bonificação. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1491489 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 30-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente